Tribunal: TJBA
Processo: 0001044-45.2011.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Recurso em sentido estrito nº 0001044-45.2011.8.05.0231 Foro de Origem: Vara Criminal de São Desidério/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Demetrius Ferraz e Silva Recorrido: Adimario de Jesus Cerqueira Defensor público: Ênyo Ribeiro Novais Santos Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JUÍZO A QUO PROFERIU SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PLEITO PELA REFORMA. ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS CALCULADO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 20 (VINTE) ANOS. FATOS EM 05/12/2011. DENÚNCIA EM 26/12/2011. TERMO FINAL PARA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM 21/02/2044. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, DETERMINANDO-SE A CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em sentido estrito nº. 0001044-45.2011.8.05.0231, sendo Recorrente ADIMÁRIO DE JESUS CERQUEIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR